Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie todo o procedimento de home care requisitado no relatório médico trazido no ID 152824964, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o cumprimento da presente decisão. A parte Ré recorre, alegando ter sido a recusa lícita, pois o tratamento solicitado não está inserido no rol da ANS, ao passo que a parte Autora não comprovou o preenchimento dos requisitos trazidos pela Lei no 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei n.o 9.656/98, que manteve hígida a necessidade de cumprimento dos critérios de cobertura delineados nas Diretrizes de Utilização – DUT regularmente editadas e revisitadas pela ANS, com algumas exceções. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para o indeferimento da tutela de urgência. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial, que compromete a própria saúde da parte autora. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Em primeiro lugar, a autora demonstrou ser beneficiária do plano de saúde réu, conforme carteirinha juntada no ID 152824962. É pessoa idosa, que conta com seus 80 anos de idade. O relatório médico constante do ID 152824964 revela que a autora se encontra internada no hospital DF Star, com diversos diagnósticos prévios e desfavoráveis de saúde, e “apresentou durante internação piora expressiva do quadro de humor, negando dieta oral, com uso prolongado da NPT”, sem contar as “várias intercorrências infecciosas na internação”, “com ajuste frequente de antidepressivos e ansiolíticos”. E “devido a fragilidade atual em internação prolongada, com condições de reabilitação e visando excluir componente ambiental em quadro comportamental, com paciente mantendo necessidade de dieta via sonda nasoenteral, sem aceitação de quantidade mínima viável ou dieta por via oral”, foi reiterada pelo médico “a manutenção da solicitação de transferência para suporte Home Care”, nos termos apresentados no referido relatório médico juntado no ID 152824964, firmado por cardiogeriatra do referido hospital. A Constituição Federal prevê em seu art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Por sua vez, é certo que o inciso I do art. 1o da Lei no 9.956/68 estabelece que implica ao Plano de Saúde prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecidos, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. No caso dos autos, tal como afirmado pela parte requerente, se há recomendação médica de tratamento em domicílio para a tentativa de preservação da vida e saúde do paciente, não compete à parte requerida se negar a dar continuidade ao referido custeio, sob pena de comprometer a própria vida do paciente. Sem contar que os serviços de Home Care se apresentarem como desdobramento lógico do tratamento hospitalar contratualmente previsto, tal como já definido pelo e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde limitar a abordagem médica. Havendo relatório médico demonstrando a necessidade do paciente, não pode a operadora de plano de saúde interferir em seu tratamento. 2. A inexistência de previsão contratual quanto ao fornecimento do serviço pleiteado não é suficiente, por si só, para afastar a obrigatoriedade de fornecê-lo, porquanto a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de os serviços de Home Care se apresentarem como desdobramento lógico do tratamento hospitalar contratualmente previsto, muito embora não constem expressamente do rol de coberturas do plano de saúde. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1662330, 07278184520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, o e. STJ já definiu que "havendo negativa de cobertura do plano de saúde para "home care", devidamente prescrito por médico, fica configurada abusividade" (AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, quarta turma, j. 10-8-2020). Eventual alegação da ré de que o procedimento médico exigido pelo médico não estaria incluso no rol de procedimentos da ANS não merece guarida. Não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ocorre que referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Assim, considero existente a probabilidade do direito da parte autora, no sentido de que, de fato, sendo ela beneficiária de plano de saúde, é dever da requerida custear-lhe o tratamento necessário, arcando, inclusive, com os custos do Home Care receitado pelo médico que a assiste. O deferimento da medida também não acarreta risco de irreversibilidade, pois os custos com o tratamento poderão ser recompostos monetariamente, em caso de improcedência desse pedido, sendo certo que a negativa dos serviços de home care poderá acarretar danos e certamente agravar a saúde da autora ou até mesmo a sua própria vida. Dispositivo Por conseguinte, a concessão do pedido de tutela de urgência, nos termos requeridos pela parte autora, é medida que se impõe, na forma do art. 300 do CPC, o que DEFIRO, para determinar que a ré autorize e custeie todo o procedimento de home care requisitado no relatório médico trazido no ID 152824964, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o cumprimento da presente decisão. A um primeiro e provisório exame, tenho que a r. decisão agravada, ao deferir a tutela requerida para determinar o imediato custeio da internação da Autora na modalidade homecare, deve continuar produzindo seu regular efeito, pois proferida em consonância com jurisprudência pacífica do STJ a respeito do tema. A propósito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. HOME CARE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT.REFORMA DA SENTENÇA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 2. As operadoras de planos de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, mas não o tratamento a ser seguido pelo paciente, atribuição privativa do médico assistente deste. 3. O c. STJ entende ser "abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp 1994152 / SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 22/08/2022). O acórdão resultante do mencionado julgamento ressaltou expressamente que "o entendimento desta Corte Superior sobre o dever de cobertura do serviço de home care como alternativa à internação hospitalar não restou em nada alterado pelo julgamento do Recuso Especial no 1.733.013/PR, em 10/12/2019, pela Quarta Turma do STJ, que passou entender pela taxatividade do rol da ANS". 4. Assim, permanece hígida a compreensão, naquele Tribunal Superior, de que "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 5. Embora o STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.886.929, haja fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, mais recentemente a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998, "para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar", confirmando, desse modo, o caráter exemplificativo do mencionado rol. Assim, atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS. 6. Especificamente em relação ao home care, assentou recentemente este e. TJDFT que "Em se tratando de internação domiciliar, a ausência de inclusão no rol da ANS nem de previsão contratual, tampouco os novos critérios constantes da Lei 14.454/22, não impedem a autorização do procedimento, uma vez que, de acordo com o entendimento adotado pelo STJ, mantido, inclusive, após a definição da natureza taxativa do rol da ANS, o home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratada. Portanto, a recusa das operadoras dos planos de saúde em custearem a internação domiciliar é ilegítima e afronta a própria natureza do contrato" (07191641920208070007 - (0719164-19.2020.8.07.0007 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 1631283, j. 19/10/2022, 7a Turma Cível, Rel. LEILA ARLANCH, Publicado no PJe : 04/11/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. (Acórdão 1681699, 07227217720218070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a urgência da medida em favor da Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator